Tribunal: TJMT
Processo: 1023512-37.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023512-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE TAVEIRA LIMA ALVES - CPF: 034.405.281-89 (RECORRIDO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ST SOLUCAO TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.327.196/0006-80 (RECORRENTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE INSUBSISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR PELO OCORRIDO. ARTIGO 29, III, “C”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insubsistente a tese de cerceamento de defesa cuja ausência de manifestação sobre a documentação não gera prejuízo a quem a invoca.

2. Nos termos do art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que se encontra pela direita do condutor.

3. As provas produzidas nos autos ilustram a dinâmica dos fatos no sentido de que o veículo conduzido pelo autor foi o responsável pelo acidente de trânsito, segundo as regras de trânsito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 13.136,70 (treze mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado prazo para manifestação acerca de documentos juntados em sede de impugnação à contestação. No mérito, alega que não possui responsabilidade pelo acidente, por estar em via preferencial, vez que inexistia qualquer sinalização em ambas as ruas, assim como pelo fato de que a parte recorrida se encontrava em alta velocidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023512-37.2022.8.11.0003

Polo Ativo

ST SOLUCAO TRANSPORTES LOGISTICA LTDA

Polo Passivo

LUIZ FELIPE TAVEIRA LIMA ALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Cerceamento de defesa.

A parte recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido aberto prazo para manifestação em relação aos documentos juntados em sede de impugnação a contestação.

Em análise aos autos, verifico que a documentação trazida pela parte autora, ora recorrida, não foi utilizada como fundamento para a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, mas para quantificação do dano material.

Ainda, a documentação não demonstra prejuízo para a parte recorrente, pois o orçamento inicial (id. 198962187) estava no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), enquanto as notas fiscais e comprovantes de pagamento juntadas no id. 198963162 totalizam valor inferior (R$ 13.136,70). No caso, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na definição da dinâmica do acidente entre as partes, assim como a responsabilidade dos condutores pelos prejuízos noticiados.

Eis trechos da sentença recorrida:

Pois bem, indo para os contornos decisivos, importante analisar a responsabilidade pelo acidente.

In casu
, o acidente é incontroverso, assim como a direção dos veículos, bastando assim perquirir qual a via preferencial e qual condutor atuou em desconformidade com as regras de trânsito.

A teor das provas existentes nos autos é possível concluir que
de fato à época do acidente, as vias não possuíam qualquer placa de sinalização indicando a preferencial, todavia, não obstante a ausência de sinalização da via
,
é fato notório nesta urbe que a via preferencial naquela localidade é da Rua Mato Grosso, em que trafegava o Requerente
.

Nestes termos, entendo que o Requerido atuando de forma imprudente não observou a via preferencial e abalroou o veículo do Requerente, causando lhe prejuízos materiais.

Registro ainda, que
muito embora a via não possuísse sinalização à época era dever dos condutores atenção plena na direção do veículo, para evitar a ocorrência de acidentes
.

Desse modo, por não existir nos autos qualquer elemento de prova modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do Requerente, entendo que o acidente se deu por culpa do Requerido, que não tomou as cautelas devidas quando do cruzamento entre as ruas e acabou por colidir com o veículo do Requerente.

Reconhecida a responsabilidade da Requerida, entendo devida sua condenação ao pagamento dos prejuízos materiais comprovados nos autos, e que não foram objeto de impugnação especifica.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
o Reclamado a restituir os prejuízos sofridos pelo Autor, devidamente comprovado nos autos, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da publicação desta sentença, e acrescidos dos juros legais de 1% a.m., a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

No dia 22/08/2022, na cidade de Rondonópolis/MT, no cruzamento entre a Rua Mato Grosso e a Rua Nogueira, transitava o veículo da parte recorrida (FIAT STRADA) pela rua Mato Grosso, enquanto o veículo da parte recorrente (VW KOMBI) se encontrava na Rua Nogueira. Ao chegarem no cruzamento mencionado, houve a colisão entre os veículos (id. 198962192).

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui responsabilidade pelo acidente, em razão de estar em via preferencial, por inexistir qualquer sinalização em ambas as ruas, assim como pelo fato de a parte recorrida estar em alta velocidade.

Analisando os autos, verifico que a responsabilidade pelo acidente recai sobre a parte recorrida, pois restou comprovada a inexistência de placas de sinalização na data do acidente (22/08/2022), conforme demonstrado no vídeo juntado pela própria parte recorrida no id. 198962192:

Em suas alegações iniciais, a parte recorrida indica que existiam placas na localidade e, para comprovar, traz as seguintes imagens:

Ocorre que as fotos foram tiradas no dia 26/08/2022, ou seja, 04 (quatro) dias após o acidente, enquanto o vídeo previamente mencionado demonstra claramente a inexistência de sinalização no local.

Reconhecida a inexistência de sinalização, o Código de Trânsito Brasileiro define que a preferência é do veículo que se encontrar a direito do condutor:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

[...]

Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse passo, o veículo da parte recorrida não respeitou as normas de trânsito ao dirigir em cruzamento não sinalizado sem dar preferência para o veículo a sua direita, o que resultou no acidente.

Apesar de a parte recorrida argumentar em suas contrarrazões que o acidente aconteceria independentemente de sinalização em razão da conduta do motorista da parte recorrente em outras vias, não há como se considerar essa hipótese, haja vista que não houve acidente nas outras vias (id. 198962193 e 198962194).

Ainda que o filme anexado pela parte autora indique imprudência ao não respeitar as normas de trânsito, ao dirigir em outros locais, o fato que deve ser analisado é do momento do sinistro, consoante reportado acima.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL- DEVER NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÕES MANTIDAS- RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de incompetência do juizado não merece acolhida tendo em vista que os documentos anexados aos autos são aptos a demonstrar os danos sofridos pelo recorrido, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Não há necessidade de produção de prova em audiência, visto que a farta documentação acostada aos autos é apta a demonstrar os fatos narrados na demanda.

Em acidente automobilístico o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos de terceiro que conduz e provoca o acidente, pouco importando se este autorizou ou não seu uso por terceiro.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei

A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(N.U 1020297-17.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C” DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro, “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem (...) o que vier pela direita do condutor”.

In casu, a suposta ausência de sinalização em cruzamento não tem o condão de gerar a responsabilidade do ente público sobre o sinistro, assim como o próprio acúmulo de veículos na proximidade do cruzamento, notadamente quando observado o não comprometimento da visibilidade do condutor, que causou o acidente por sua exclusiva culpa, vez que não respeitou à preferencial de terceira pessoa.

Recursos conhecidos e providos.

(N.U 1000304-25.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Desta feita, não há que se falar em responsabilização da parte recorrida pelos prejuízos do acidente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024